Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719410-36.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO CARDOSO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Os recursos serão julgados simultaneamente. I. Após, conclusos. Brasília, 6/8/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR